Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-85.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015795-85.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEO DE SOUZA SILVA - CPF: 002.492.851-85 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MARCELINO TEIXEIRA - CPF: 514.140.741-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – RECURSO DA DEFESA -
1) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
MODUS OPERANDI
E LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS -
REAJUSTE NA FRAÇÃO DE 1/8 – TESE REJEITADA - PRECEDENTES DO STJ
-

2) ATENUANTE CONFISSÃO QUALIFICADA
– PROCEDÊNCIA – SÚMULA 454 DO STJ –
3) INCREMENTO DA REDUÇÃO DA PENA - PRIVILÉGIO
– IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO REDUTORA PROPORCIONAL EM FACE DA DINÂNICA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
APELO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - Afigura-se idônea a motivação para exasperar a pena que contempla o
modus operandi
empregado pelo agente e o local de execução, negativando as circunstâncias do crime (art. 59, do CP). Redimensiona-se no entanto, a pena-base, para
quantum
justo e proporcional sendo adequada a fração de 1/8,
por vetorial desabonador, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, sendo, atualmente, essa a orientação do STJ.

2 - A alegação de causa excludente de ilicitude (legítima defesa) não obsta a incidência da atenuante da confissão espontânea, sobretudo, se os relatos do agente foram importantes para o convencimento dos jurados (STJ, Súmula n. 545).

3 - A incidência da fração de redução decorrente do homicídio privilegiado revela-se proporcional e suficientemente fundamentada, se o delito é perpetrado horas depois da injusta provocação da vítima, golpeada em momento de distração e pelas costas, de modo, a revelar o mínimo grau emotivo do réu, além da mínima intensidade da provocação do ofendido.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cléo de Souza Silva
, contra a sentença sob Id. n. 20032042 em que foi
condenado
à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
artigo 121, § 1º do CP
.

Em suma, a Defesa busca
reduzir a pena fixada
, pugnando:
1)
sejam revistas as circunstâncias judiciais,
mitigando a basilar
ao seu mínimo legal;
2)
aplicada a atenuante da
confissão espontânea
;
3)
aplicado, no
grau máximo
, a causa de diminuição do
privilégio
(2/3) (Id n. 20032450/51).

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao Apelo (Id n. 20032452);
igualmente d. PGJ
, conforme sumário ministerial a seguir transcrito (Id n. 21282494):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 121, § 1º do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto – Inconformismo defensivo – Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante de confissão e a reforma no
quantum
da redução pela atenuante – Pleitos improcedentes – Pena devidamente aplicada – A existência de apenas uma circunstância desfavorável já basta para a elevação do patamar da pena-base – Confissão qualificada – Confissão com subsequente arguição de excludente de ilicitude, consubstanciada na legítima defesa – Decisão devidamente fundamentada – Respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020